Tribunal: TJBA
Processo: 8160859-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160859-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ORGANIZACAO TECNOLOGICA DE ENSINO LTDA

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: LUAN GONCALVES CUNHA

Advogado(s)
:
LEONARDO GONCALVES CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. CURSO SUPERIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTUM INDENIZATORIO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos de Apelação Cível nº

8160859-64.2022.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
ORGANIZACAO TECNOLOGICA DE ENSINO LTDA
e Apelada
LUAN GONCALVES CUNHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator